Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-83.2020.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000086-83.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES LEIRIAO - CPF: 057.096.428-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) —— REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL — CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - COMPLEXIDADE EVIDENCIADA - ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO À ORIGEM — NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA — RECURSO PROVIDO.

1.

Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo.

2.

Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

3.

Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face da sentença que, não modificada em sede de embargos de declaração, proferida em embargos à execução opostos contra o Município de Canarana, julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo.

Em suas razões recursais, aduz que “
uma soma de equívocos levou a fiscalização municipal a apurar uma base de cálculo irreal e, consequentemente, um montante de imposto igualmente incorreto, restando ao Banco demonstrar seus cálculos e que os valores apurados de impostos foram efetivamente recolhidos
”, e ainda, “
os valores apurados como devidos são incompatíveis com os próprios balancetes da agência do Banco do Brasil em Canarana, pois ultrapassam os saldos das rubricas credoras
”.

Defende que “
a ausência de detalhamento da origem dos valores cobrados pela fiscalização municipal de Canarana impede o Banco de sua conferência e de exercer seu pleno direito de defesa
”, e que “
mesmo evidenciadas todas essas nulidades, o julgador de piso entendeu por julgar prematuramente a lide, cerceando o direito de defesa do apelante
”.

Assevera que “
em que pese o elevado conhecimento do órgão julgados de piso, trata-se de matéria técnica, que demanda a manifestação de especialista
”, porquanto “
os cálculos que deram origem à CDA devem ser submetidos à apreciação de especialista, que deverá ter formação acadêmica específica, não bastando que os cálculos pareçam corretos ao sentir do juiz
”.

Relata que “
a execução fiscal foi distribuída em 04/10/2018, com isso os supostos créditos anteriores a 04/10/2013 encontram-se prescritos
”.

Discorre que “
na CDA que serviu como título executivo, os valores cobrados fazem referência apenas ao total do débito, sem especificar os valores individuais da hipótese de incidência e dos respectivos fatos geradores, da tipicidade, da vase de cálculo e do imposto que pretendeu em cada receita e desdobramento contábil do Plano Geral de Contas do Banco do Brasil S/A
”, e, portanto, a CDA é ilíquida, inexigível e incerta, devendo ser anulada.

Argumenta que “
não tendo o Município identificado qual é a base de cálculo do imposto, nem as rubricas/desdobramentos contábeis, impende que a CDA seja declarada nula
”, ainda, “
as rubricas de recuperação de encargos, recuperação de prejuízos, reversões de provisões e outras atividades sem qualquer relação com os serviços relacionados nos itens 15.02, 15.07, 15.08, por qualquer interpretação que se queira dar
” não constitui fato gerador do tributo de ISSQN.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja declara nula e determinado o retorno dos autos à origem para instrução probatória com realização de perícia técnica contábil. Nos itens seguintes, formula outros pedidos para a declaração de nulidade da CDA executada por vícios no procedimento administrativo e na própria CDA ou, ainda, reconhecida a prescrição dos créditos anteriores a 04/10/2013.

Tempestividade certificada no Id. 64364969 e preparo no Id. 65805975.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação por litigância de má-fé (Id. 64364968).

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que o caso não se amolda às hipóteses enumeradas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022